Tribunal: STF
Processo: ARE 1392844
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. BUEIRO COM DEFEITO EM GRADE DE VEDAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE. FALTA DO SERVIÇO DEMONSTRADA. LESÃO EM TRANSEUNTE. DANO MORAL. DEVIDO. MAJORAÇÃO. DEVIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA NOVACAP CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    1. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL E DA NOVACAP. O local onde houve o acidente é de responsabilidade da Administração Regional de Taguatinga, pertencente à estrutura administrativa do Distrito Federal, o que por conseguinte afasta sua responsabilização legal geral - indireta e subsidiária - e atrai a sua responsabilidade administrativa direta e subsidiária quanto aos danos causados à parte autora. Preliminares rejeitadas.



    2. A jurisprudência atual das Turmas Recursais passou a ter o entendimento de que no caso do Distrito Federal, que instituiu uma empresa pública, sendo no caso a NOVACAP, para a manutenção das vias públicas, afasta-se a aplicação da regra da responsabilidade subsidiária das empresas concessionárias de serviço público, sendo patente a legitimidade passiva do Distrito Federal quando demonstrados os requisitos necessários ao ressarcimento, sendo conduta comissiva/omissiva (neste último caso, com falha na prestação do serviço), nexo de causalidade e dano, configurando a responsabilidade concorrente do ente público Distrito Federal e da respectiva entidade da administração indireta.



    3. Precedentes: Acórdão 1279233, 07036985520208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1275623, 07515042320198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão n. 460226, 20060111088063APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível. Partes: Distrito Federal versus Othon José de Aguiar; Acórdão 1165250, 07225231820188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Partes: Josué Gonçalves da Fonseca versus Distrito Federal. Preliminares rejeitadas.



    4. Assim, subsiste o pedido da NOVACAP para declarar a responsabilidade concorrente entre os réus.



    5. A existência de bueiro com grade de proteção danificada, na via pública de Taguatinga Norte, Setor C Norte QNC, próximo ao estacionamento do Hospital Anchieta, na região administrativa de Taguatinga - DF, não reparado em tempo e nem sinalizado adequadamente, revela culpa do Estado por omissão.



    6. Trata-se de responsabilidade subjetiva assentada na Culpa Anônima ou Teoria Faute Du Service do Direito Francês, caracterizada pela inexistência ou má prestação do serviço público. No caso em apreço, a fiscalização e a manutenção da rede viária seria inexistente ou precária, porque não corrigiu o defeito na grade de proteção do bueiro, gerando perigo de acidentes aos transeuntes daquela via, o que acabou por vitimar a parte autora que caiu no buraco, lhe causando danos físicos na perna esquerda. Assim, evidenciada a culpa, surge a obrigação de reparar o dano moral causado.



    7. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. RECURSO DA NOVACAP CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, CONHECIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente